Tribunal: TJDFT
Processo: 0746612-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746612-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUA COSTA DE LIMA AGRAVADO: FACTOR GESTÃO DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS LTDA., OLIMPO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação ordinária movida por LUA COSTA DE LIMA contra FACTOR GESTÃO DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS LTDA. e outros, indeferiu pedido do agravante, em sede de antecipação da tutela jurisdicional, para que sejam suspensos os descontos bancários que são objeto do processo originário, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, pois a questão enseja uma cognição mais aprofundada dos fatos, sob o crivo do contraditório. Embora a parte autora tenha demonstrado que efetivamente transferiu, em favor da primeira ré, valores oriundos do empréstimo firmado com o banco demandado (ID 169247130 e seguintes), as peculiaridades do caso indicam a necessidade de ser oportunizada à referida instituição financeira prévia manifestação acerca da pretensão deduzida na inicial. No tocante à pretendida constrição de valores pertencentes à primeira ré, ressalto que o arresto constitui medida atípica que deve ser deferida apenas em casos excepcionais. Ademais, a cautelar de arresto pressupõe a certeza do crédito reclamado, de modo que, em regra, não se mostra adequado o seu deferimento na fase de conhecimento. No mais, consigno que não se vislumbra a presença da urgência alegada na inicial, pois, em caso de procedência dos pedidos, a parte ré deverá restituir integralmente os valores recebidos da parte autora, devidamente atualizados (id. 175425667, autos originários). A recorrente alega que não há dúvidas de que as condutas praticadas pelas agravadas induziram a erro o agravante para que este realizasse empréstimos e transferisse para os fraudadores travestidos de “correspondentes bancários” o dinheiro integral do empréstimo realizado. Assevera que, segundo informações dos correspondentes bancários para realizar a amortização, seria necessário contrair um novo empréstimo junto ao banco BRB, terceiro requerido, e o valor seria utilizado para amortizar parte da dívida com o antigo banco, ou seja, o Daycoval, e com isto haveria uma redução no valor das parcelas, mas continuaria as 96 (noventa e seis) parcelas, mas, agora, somente com o Banco BRB. Defende que caso as parcelas não sejam suspensas, o agravante não conseguirá suprir a própria subsistência e a dos familiares. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, para suspensão das parcelas de financiamento que são objeto do processo originário. No mérito, seja confirmada a liminar vindicada. Não recolhimento de preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 174858466, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que indeferiu pedido de suspensão de descontos bancários de financiamento celebrado com a terceira agravada, ao fundamento de que não está evidenciada a efetiva participação da instituição financeira na fraude que foi perpetrada pelo primeiro e segundo agravados. Não merece acolhimento o pedido de antecipação da tutela recursal. Em que pese restar satisfatoriamente demonstrado, mesmo no início do processo, a ocorrência de fraude bancária do qual o agravante foi vítima, o mesmo não se pode dizer acerca da participação do terceiro agravado no fato criminoso. O que se depreende é que o primeiro e segundo agravados, em conluio, entraram em contato com o recorrente, a fim de que este contraísse financiamento bancário com a terceira agravada e transferisse o montante para a primeira agravada, de modo que esta quitasse dívida do recorrente perante outra instituição financeira. Todavia, para que se possa proceder liminarmente a suspensão dos descontos bancários perante terceira agravada, imperiosa a demonstração de que, de alguma forma, havia vínculo entre ela e os demais réus ou que ela anuiu ou participou dos eventos descritos na exordial. Embora não alegado na peça recursal, o recorrente sustenta na exordial que o empréstimo foi contraído diretamente pelo primeiro e segundo agravados perante a terceira agravada, a partir de dados fornecidos pela própria vítima. Tal circunstância seria o suficiente para permitir a suspensão dos descontos bancários, porquanto é de responsabilidade da instituição financeira, especialmente a de grande porte, com base no direito consumerista, ter controle sobre os correspondentes bancários, não podendo cadastrar terceiros para a realização de operações bancárias sem qualquer controle prévio. Entretanto, friso, o fato não restou comprovado, ao menos a partir dos documentos carreados até este momento ao processo. Em especial, é de se destacar que não resta claro os detalhes do funcionamento do suposto golpe de que o recorrente foi vítima; por exemplo, como o banco BRB liberou empréstimo para o agravante e qual foi a dinâmica exata de intermediação realizada pelas empresas Factor e Olimpo. Por conseguinte, quanto à probabilidade do direito, há questões fáticas que necessitam de elucidação, seja por meio de manifestação das partes requeridas, seja por meio de instrução probatória a ser realizada na 1a instância. Em verdade, depreende-se das provas colacionadas até o momento que o empréstimo consignado foi voluntariamente adquirido pelo agravante e a quantia referente ao contrato devidamente depositada em conta de sua titularidade, sendo a transferência desse valor efetivada a terceiro por liberalidade do próprio agravante e sem qualquer participação da instituição financeira agravada. Importa considerar, pelo menos nessa análise superficial própria do momento processual, que não se revelou razoável o deferimento imediato da suspensão das parcelas do contrato de empréstimo consignado com fundamento tão somente nas alegações do autor/agravante, ainda mais quando as provas documentais colacionadas até o momento não evidenciam de pronto o contexto fático narrado na inicial. De outra banda, o contrato de empréstimo celebrado entre o recorrente e o banco BRB apresenta regularidade formal, não havendo comprovação de plano de que estaria eivado de qualquer espécie de vício de vontade (art. 166 e art. 171, ambos do CC), pelo que é válido e eficaz e, por isso, deve produzir regularmente seus efeitos jurídicos. De mais a mais, também não se verifica o perigo na demora, porquanto os descontos em conta do recorrente ocorrem mensalmente, ou seja, em periodicidade que não lhe compromete o sustento. De outra senda, em caso de procedência da demanda, os valores serão devolvidos oportunamente, com juros e correção monetária. Também é de se destacar que uma das agravadas é instituição financeira de porte considerável, de modo que, no caso de eventual procedência do pedido, a probabilidade de inadimplemento é reduzida. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator